Tribunal: TJMT
Processo: 1002980-88.2023.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002980-88.2023.8.11.0041

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Efeitos, Busca e Apreensão]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), JOSE MILTON VILLELA DE OLIVEIRA - CPF: 644.317.116-00 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (REPRESENTANTE), KENNEDY GREGORIO DE OLIVEIRA - CPF: 034.854.091-46 (APELADO), LAURO JOSE FRANCO MANNA GIANVECCHIO - CPF: 050.802.196-02 (ADVOGADO), CASSIO OLIVEIRA REZENDE - CPF: 750.943.806-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR VIA CARTA REGISTRADA – CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA PELO MOTIVO “AUSENTE” – PROTESTO DO TÍTULO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - MORA NÃO CARACTERIZADA – PRECEDENTES – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Tendo em vista que a constituição em mora do devedor não foi devidamente comprovada pelo autor, de nenhuma mácula padece a sentença de extinção da ação de busca e apreensão, sem julgamento do mérito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão de n. 1002980-88.2023, ajuizada em face de
KENNEDY GREGÓRIO DE OLIVEIRA
, indeferiu a petição inicial e julgou extinta a ação, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 321, parágrafo único e artigo 485, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil.

O apelante alega que a mora do devedor restou caracterizada ante o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato.

Acrescenta que a regra insculpida no artigo 2º, § 2º, do Decreto-lei 911/69, dispõe que, para comprovação da mora, basta o envio de carta registrada ao endereço constante do contrato, sem a necessidade de que ela seja recebida pelo próprio devedor.

Discorre sobre a necessidade de o Juízo conceder prazo razoável para a parte autora sanar o vício constante na exordial.

Posto isso, requer a reforma da sentença

Sem contrarrazões, haja vista que não triangularizada a relação jurídico-processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No presente caso, embora a correspondência tenha sido encaminhada ao endereço assinalado no contrato, a carta não foi entregue pelo motivo “ausente”.

Em recente julgado, o STJ consignou que “nos contratos regidos pelo Decreto-Lei n. 911/1969, o simples fato de o devedor estar ausente de sua residência não importa em violação à boa-fé objetiva, exigindo-se, para a comprovação da mora, a efetiva entrega da notificação no seu endereço cadastral” (REsp n. 1916859/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, publicado em 25/02/2021).

No mesmo sentido:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DECRETO-LEI 911/1969. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO FRUSTRADA PELO MOTIVO "AUSENTE". VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA PELO DEVEDOR. NÃO OCORRÊNCIA. CONSOLIDAÇÃO PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO. DESCABIMENTO. 1. Controvérsia acerca da comprovação da mora na ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei 911/1969 na hipótese em que a notificação enviada ao endereço do devedor frustrou-se pelo motivo "Ausente". 2. Nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n° 911/1969, "A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário". 3. Existência de divergência na jurisprudência desta Corte Superior acerca da necessidade, ou não, de efetiva entrega da notificação no endereço cadastral do devedor, para se comprovar a mora.
4. Caso concreto em que a notificação sofreu três tentativas de entrega, todas frustradas pelo motivo "Ausente".
5. Inviabilidade de se extrair do simples fato da ausência do devedor de sua residência qualquer conduta contrária à boa-fé objetiva. 6. Existência de recente precedente desta turma acerca da validade da notificação frustrada pelo motivo "Mudou-se". 7. Inaplicabilidade das razões de decidir daquele precedente ao caso dos autos, pois a mudança de endereço do devedor, sem comunicação à credora fiduciária, importa violação à boa-fé objetiva, diversamente da mera ausência do devedor de sua residência.
8. Invalidade da notificação no caso em tela.
9. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO”. (REsp 1848836/RS, relator ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 24/11/2020, DJe de 27/11/2020).

Diante disso, competia à credora providenciar a notificação do devedor por outros meios e, caso as tentativas se revelassem infrutíferas, efetuar o protesto com a intimação por edital, o que não ocorreu.

No que diz respeito à dilação de prazo para a emenda da inicial com a comprovação da mora, mais uma vez, sem razão a apelante.

Isso porque, o juízo singular, ao verificar que a parte autora não preencheu os requisitos exigidos para propositura da busca e apreensão, concedeu-lhe o prazo de 15 (quinze dias) para regularizar o vício, a teor do que dispõe o art. 321, do CPC, in verbis:

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Eis o precedente deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO “NÃO EXISTE NÚMERO” – PROTESTO DO TÍTULO POR EDITAL NÃO REALIZADO - MORA NÃO COMPROVADA - DETERMINAÇÂO DE EMENDA Á INICIAL PELO JUIZ SINGULAR– ART. 321 DO CPC - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente (Súmula 72 do STJ).

Inexistindo comprovação da mora, na forma preconizada no artigo 2.º, § 2.º do Decreto-lei 911/69, de modo que a petição inicial não se encontra devidamente aparelhada pelos requisitos dos arts 319 e 320 CPC ou, apresenta defeitos e irregularidades que dificultem o mérito, o juiz do feito determinará que o autor a emende, no prazo legal, na forma do art. 321 do CPC.
(N.U 1023758-42.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 12/02/2023)

Logo, tendo em vista que a constituição em mora do devedor não foi devidamente comprovada pelo autor, de nenhuma mácula padece a sentença de extinção da ação de busca e apreensão, sem julgamento do mérito.

Ante o exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023